Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PRODUTO. CAMA. NÃO ENTREGA. ESTORNO PELO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de restituição, de R$ 1.000,00 a título de danos morais e para decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu uma cama comercializada pela ré, que o produto não foi entregue no prazo acordado, que teve de escolher outro produto em razão da ausência de estoque, que ficou acordado nova data e que, mais uma vez, não houve a entrega do produto e nem a devolução do dinheiro.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que a recorrida solicitou o estorno da compra e que já recebeu o valor integral da compra realizada. Combate os danos morais e afirma que o atraso foi de apenas quatro dias, não tendo sido entregue o produto por recursa da própria parte autora. Contrarrazões apresentadas
4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença merece reforma.
6. Pelo que se tem dos autos, a autora efetuou a compra com seu cartão de crédito em dezembro de 2021 e, diante da falha na prestação dos serviços, pediu ao próprio cartão de crédito o estorno dos valores. Em conversa com o preposto do cartão de crédito (anexada aos autos no id 38575728), até aquele momento, não haviam sido estornados os valores, mas não se sabe qual dia foi aquela conversa. De outro lado, nas razões recursais, a parte recorrente comprova o fato de que foi feita a contestação da compra em 20 de janeiro de 2022 e aprovada a mesma em 17 de fevereiro de 2022, tendo sido estornado o valor de R$ 1.465,50 em razão das taxas de cartão de crédito.
7. Desta forma, pelas comprovações que se tem dos autos, é de se crer que houve a restituição pelo cartão de crédito, e por isso deve-se deferir a devolução apenas do que não foi devolvido pelo banco, isto é, o valor de R$ 34,50, que é a diferença entre R$ 1.500,00 (valor pago) e R$ 1.465,50 (valor devolvido). Apenas em uma situação hipotética, caso a autora não tenha recebido o valor que dispendeu com a parte corrente, ela pode utilizar da sentença do juízo de origem que declarou a rescisão do contrato entre as partes e exigir o estorno dos valores do cartão de crédito pelos meios que entender necessários.
8. Sobre o dano moral, deve-se ter em mente que, em regra, o inadimplemento contratual não gera dano moral. No caso em análise, houve a falha na prestação do serviço e o consequente inadimplemento contratual. No entanto, não houve a comprovação de lesão à honra, imagem ou personalidade em desfavor da autora. Também não há comprovação de que, com a ausência da entrega do produto pela empresa ré, a mãe da autora teve que dormir em sofá ou no chão, por exemplo.
9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, determinar a restituição monetária de apenas R$ 34,50 e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento do recurso.